Tribunal: STF
Processo: AI 161014
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO    EXTRAORDINÁRIO    -    PREQUESTIONAMENTO   -
CONFIGURAÇÃO.  Diz-se  prequestionada  determinada  matéria  quando o
Órgão  julgador  haja  adotado  entendimento  explicito  a  respeito.
Verificada   a   omissão,  incumbe   a   parte   protocolar  embargos
declaratorios,  no que  consubstanciam verdadeiro  onus processual. A
persistencia  do  Órgão  julgador  no  erro  de  proceder  desafia  a
veiculação, no extraordinário, não da matéria sobre a qual não chegou
a  haver a emissão  de juízo, mas  da transgressão ao devido processo
legal  com  o  pedido  de   declaração  de  nulidade  do  provimento.
Impossivel  e atribuir aos declaratorios  efeito que eles não tem, ou
seja,  de, pelo simples  conteudo, revelarem o prequestionamento, que
nada mais e do que o debate e a decisão previos do tema.